Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-19.2022.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000304-19.2022.8.11.0037

CLASSE:

APEL
AÇÃO CÍVEL (19
8
)

ASSUNTO:
[
SEGURO, EFEITOS
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[BG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 13.022.373/0001-05 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR AO ENTENDIMENTO APRESENTADO PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E SEREM ACOMPANHADAS PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. INCÊNDIO INICIADO NO VEÍCULO TRANSPORTADOR. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE EXAURIMENTO DO LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária e condenou a seguradora ao pagamento da indenização por sinistro ocorrido em 19/10/2020, com correção monetária desde a contratação do seguro e juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) falta de dialeticidade recursal; (ii) prescrição anual; (iii) origem do incêndio e cobertura securitária; (iv) exaurimento do limite máximo de garantia; e (v) termo inicial da correção monetária e critérios de juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de falta de dialeticidade, pois a apelação impugna os fundamentos centrais da sentença.

4. Afasta-se a prescrição anual, porque a carta de recusa de 01/12/2020 não demonstrou o encerramento definitivo da regulação do sinistro, que prosseguiu com inspeção posterior.

5. A prova produzida demonstra que o incêndio teve início no veículo transportador, em razão de falha mecânica no sistema de freio, e não na carga.

6. A conclusão administrativa da seguradora, fundada em eletricidade estática da carga, não prevalece sobre a prova técnica e oral colhida em juízo.

7. Não se conhece da alegação de exaurimento do limite máximo de garantia, por configurar inovação recursal, já que a tese não foi deduzida especificamente na contestação

8. A correção monetária da indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº 632/STJ.

9. Até 29/08/2024, aplica-se a SELIC; a partir de 30/08/2024, incidem IPCA e SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantida a sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Prescrição afastada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para ajustar os consectários legais, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de falta de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recurso impugna os fundamentos centrais da sentença. 2. A prescrição anual da pretensão securitária exige ciência inequívoca da negativa de cobertura, não configurada quando a regulação do sinistro ainda prossegue. 3. É devida a indenização securitária quando a prova técnica e oral demonstra que o incêndio teve início no veículo transportador. 4. A tese de exaurimento do limite máximo de garantia, suscitada apenas em apelação, configura inovação recursal e não deve ser conhecida. 5. A correção monetária da indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula nº 632/STJ, observados, quanto à atualização e aos juros de mora, os critérios definidos pela Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II, “b”; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 632/STJ; Tema 1.368/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1004837-63.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJe 01.04.2026; TJMT, ED nº 1000772-56.2025.8.11.0011, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJe 24.03.2026.1000772-56.2025.8.11.0011, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por HDI Global Seguros S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BG Transportes Rodoviários Ltda., julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 197.826,16, com correção monetária desde a contratação, juros legais a partir da citação, dedução da participação obrigatória, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

A apelante argui, preliminarmente, a prescrição da pretensão, porquanto a autora foi cientificada da negativa administrativa em 01/12/2020 e a ação só foi ajuizada em 19/01/2022.

No mérito, a apelante defende a inexistência de cobertura securitária, ao argumento de que o incêndio teve origem na carga, e não no veículo transportador. Afirma, ainda, que não houve comprovação de travamento do sistema de freio e que o laudo técnico atribuiu o sinistro à eletricidade estática da carga.

Subsidiariamente, alega o exaurimento do limite máximo de garantia da apólice em razão de sinistros anteriores ocorridos em 02/09/2020 e 03/09/2020. Requer, também, a alteração dos consectários legais, para que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação, com aplicação da taxa SELIC até 31/08/2024 e, após, do IPCA, mantidos os juros de mora desde a citação.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbenciais, ou, sucessivamente, a adequação do valor indenizatório e dos encargos legais.

Em contrarrazões, a autora refuta a prescrição, defende a cobertura securitária e impugna a tese de exaurimento do limite de garantia. Requer a manutenção da sentença, com majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

1.Da preliminar de falta de dialeticidade

O recurso impugna, de modo suficiente, os fundamentos centrais da sentença, questiona o afastamento da prescrição, sustenta a inexistência de cobertura securitária, deduz tese subsidiária de exaurimento do limite máximo de garantia e requer a alteração dos consectários legais. Há, portanto, impugnação bastante para devolução da matéria ao Tribunal.

REJEITO a preliminar.

2.Da prescrição

A apelante sustenta a prescrição anual, ao argumento de que a autora teve ciência da negativa administrativa em 01/12/2020, razão pela qual a ação ajuizada em 19/01/2022 seria intempestiva.

Contudo, os documentos não indicam o encerramento definitivo da regulação do sinistro em 01/12/2020, pois os remanescentes do semirreboque só foram inspecionados em 05/01/2021.

Assim, a carta de recusa não pode ser tomada, isoladamente, como marco da ciência definitiva da negativa securitária, afastando o reconhecimento da prescrição anual.

Esta Corte já decidiu que, nas ações de indenização securitária, o prazo anual se inicia com a ciência inequívoca da recusa da seguradora e se suspende com a comunicação do sinistro e o pedido administrativo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: "
1. O prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil, nas ações de cobrança de indenização securitária, tem início com a ciência inequívoca da recusa da seguradora em pagar a indenização
, sendo suspenso quando há comunicação do sinistro e pedido administrativo de indenização. (...). (N.U 1004837-63.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026) (destaquei)

Nesse contexto, o ajuizamento da ação em 19/01/2022 não autoriza o reconhecimento da prescrição anual.

3.Do mérito

A controvérsia recai sobre a origem do incêndio que atingiu o veículo transportador e parte da carga, pois, enquanto a autora sustenta que o fogo decorreu de falha mecânica no sistema de freio do semirreboque, a seguradora atribui o sinistro à eletricidade estática dos fardos de algodão, buscando, com isso, afastar o dever de indenizar.

A apólice cobre os danos decorrentes de “incêndio ou explosão do veículo transportador”, o que exige que o fogo tenha se iniciado no próprio veículo, sendo irrelevante, para esse fim, a forma específica de ignição.

O boletim do Corpo de Bombeiros comprova a ocorrência do sinistro, mas não define, de modo conclusivo, sua causa primária. A identificação do foco inicial do incêndio depende, assim, do exame conjunto das demais provas.

Nesse ponto, assume relevo a constatação de que, na roda “24 horas” direita, a cuíca estava queimada e a mola travada na base, com o sistema acionado, circunstância compatível com aquecimento anormal e propagação do fogo a partir da parte inferior do conjunto transportador (id. 350737032).

A prova oral segue a mesma direção. Francisco Edivan Teixeira, que trafegava logo atrás do caminhão, afirmou ter visto o fogo surgir “
de baixo para cima
”, da parte inferior do conjunto, e esclareceu que, em veículo carregado, o travamento do freio pode passar despercebido, sem alerta no painel ou marcas no solo, embora seja suficiente para gerar calor apto a provocar incêndio.

João Maria
Hildemberg
Filho, com experiência em gestão de frotas, confirmou a falha constatada na inspeção posterior e a relacionou ao evento danoso.

Esse conjunto probatório não se harmoniza com a conclusão administrativa da seguradora, fundada na eletricidade estática da carga. Ao contrário, a prova técnica e a prova oral convergem no sentido de que o incêndio teve início no próprio veículo transportador.

Também não infirmam essa conclusão as alegações de ausência de alerta no painel e de marcas de roda na pista. As testemunhas esclareceram que, em veículo carregado, o travamento do freio pode ocorrer sem percepção imediata do condutor e sem vestígios aparentes no solo, pois a roda pode permanecer em movimento, ainda que sob esforço anormal.

Do mesmo modo, a referência ao manual do veículo e às informações da IVECO não altera o desfecho. Os trechos destacados pela recorrente tratam do funcionamento geral do sistema pneumático e da emissão de alertas eletrônicos, mas não afastam o dado concreto apurado após o sinistro, qual seja, mola travada na base, com o sistema acionado, e componente queimado, tampouco neutralizam a prova oral produzida em juízo.

A higidez do depoimento de Francisco permanece
incólume
, pois o fato de trafegar em veículo diverso não retira a força de suas declarações na condição de testemunha.

Ao contrário, por seguir imediatamente atrás do caminhão atingido, ele teve uma perspectiva externa e direta do sinistro, sendo capaz de precisar que as chamas surgiram “
de baixo para cima”
, o que confere total harmonia aos defeitos mecânicos constatados na cuíca de freio.

Ressalte-se que o relatório da seguradora foi produzido na regulação administrativa, enquanto a sentença se amparou na prova colhida sob contraditório. Além disso, a referência, no recurso, a “incêndio na carga transportada” apenas descreve a situação encontrada no local, sem definir a causa inicial do sinistro. Mantém-se, assim, o dever de indenizar.

Subsidiariamente, a apelante sustenta o exaurimento do limite máximo da cobertura específica por sinistros anteriores. Ocorre que essa tese não foi deduzida na contestação como fundamento de defesa, tendo sido suscitada apenas em sede de apelação, o que configura inovação recursal.

Nessa linha, esta Corte tem afirmado que a apresentação, em apelação, de alegações não suscitadas oportunamente na contestação configura inovação recursal vedada, operando-se a preclusão sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: "(...).
2. Constitui inovação recursal vedada pelo ordenamento processual a apresentação, em sede de apelação, de alegações e impugnações não suscitadas na contestação, operando-se a preclusão sobre tais matérias
." (...). (N.U 1004837-63.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026) (destaquei)

Quanto aos consectários legais, a correção monetária não pode ser fixada desde a contratação, por se tratar de marco anterior ao sinistro e ao próprio prejuízo indenizável. Deve, assim, incidir a partir do ajuizamento da demanda.

Em relação aos critérios de atualização monetária e juros de mora, aplica-se o entendimento desta Câmara, em consonância com a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.368, no sentido de que, até 29/08/2024, incide a taxa SELIC como índice único; a partir de 30/08/2024, observam-se os critérios introduzidos pela Lei n. 14.905/2024. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. TEMA 1368 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE. (...).
Tese de julgamento: “1. Até 29/08/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora nas obrigações civis; a partir de 30/08/2024, incidem o IPCA, a título de correção monetária, e a taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, nos termos da Lei nº 14.905/2024
. (...). (N.U 1000772-56.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026) (destaquei)
.

A alteração promovida tem alcance acessório e não altera o desfecho central da controvérsia, razão pela qual fica mantido o ônus sucumbencial fixado na origem.

A
nte o exposto, CONHEÇO EM PARTE da apelação e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para ajustar os consectários legais da condenação, a fim de estabelecer que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da demanda, observados os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados nesta decisão.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Peço vista
anteci
pada dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1º VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Trata-se de apelação cível interposta por HDI Global Seguros S.A. com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1000304-19.2022.8.11.0037, ajuizada por BG Transportes Rodoviários Ltda., julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 197.826,16, com correção monetária desde a contratação, juros legais a partir da citação, dedução da participação obrigatória, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico (ID 350737889)

Irresignada, a ré/apelante sustenta a inexistência de cobertura securitária, ao argumento de que o incêndio teve origem na carga, e não no veículo transportador.

Defende que não houve comprovação de travamento do sistema de freio e que o laudo técnico atribuiu o sinistro à eletricidade estática da carga.

Alega o exaurimento do limite máximo de garantia da apólice em razão de sinistros anteriores ocorridos em 02/09/2020 e 03/09/2020.

Menciona a necessidade de alteração dos consectários legais, para que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação, com aplicação da taxa SELIC até 31/08/2024 e, após, do IPCA, mantidos os juros de mora desde a citação.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus sucumbenciais, ou, sucessivamente, a adequação do valor indenizatório e dos encargos legais (ID 350737896).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 350737900).

Pois bem.

A eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso, apenas para ajustar os consectários legais da condenação, a fim de estabelecer que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da demanda, observados os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados nesta decisão.

Peço, contudo, vênia para divergir quanto ao termo inicial da correção monetária.

Explico.

A controvérsia encontra solução na aplicação da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado estabelece, de forma clara e objetiva, que, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação até o efetivo pagamento.

Trata-se de orientação consolidada que se impõe aos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, não havendo espaço para interpretação restritiva que esvazie o seu conteúdo normativo.

A natureza jurídica da correção monetária reforça essa conclusão. Não se trata de acréscimo patrimonial ou penalidade, mas de simples recomposição do valor da moeda diante dos efeitos da inflação, com caráter meramente declaratório. Sua função é preservar o valor real da obrigação ao longo do tempo, impedindo que o credor suporte os efeitos da desvalorização monetária.

No âmbito específico dos contratos de seguro, essa lógica assume contornos ainda mais evidentes.

Desde a celebração do contrato, a seguradora passa a dispor economicamente dos valores pagos a título de prêmio, incorporando-os ao seu patrimônio, auferindo rendimentos financeiros e constituindo provisões técnicas destinadas a garantir o adimplemento futuro.

Nesse contexto, a indenização securitária, embora condicionada à ocorrência do sinistro, já se insere na esfera econômica da seguradora desde a contratação, razão pela qual a incidência da correção monetária a partir desse marco impede que haja indevido benefício decorrente da desvalorização da moeda.

A fixação do termo inicial apenas no ajuizamento da ação, como proposto no voto condutor, implicaria permitir que a seguradora retenha o capital segurado por período anterior sem qualquer atualização, auferindo vantagens financeiras indevidas e transferindo ao segurado os efeitos da inflação. Tal cenário afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de contrariar diretamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Também não se mostra adequada a aplicação da regra geral da Lei nº 6.899/81 aos contratos de seguro, uma vez que a matéria possui disciplina específica firmada na jurisprudência vinculante do STJ.

Logo, à luz do princípio da especialidade, deve prevalecer a orientação da Súmula 632, que trata diretamente da hipótese em exame.

Por sua vez, a distinção entre contratação e ocorrência do sinistro não afasta essa conclusão. Embora o contrato de seguro possua natureza aleatória, a obrigação da seguradora se forma com a própria contratação, sendo o sinistro apenas o evento que torna exigível uma obrigação já existente.

Ademais, a própria redação da súmula é inequívoca ao fixar o termo inicial na contratação, não comportando interpretações que a desvirtuem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada nesse sentido, aplicando a Súmula 632 de forma literal, sem ressalvas, o que reforça a necessidade de sua observância pelos tribunais estaduais, em prestígio à segurança jurídica, à isonomia e à uniformização da interpretação do direito federal.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278/STJ. RECUSA INJUSTIFICADA DA COBERTURA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 632 DO STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de seguro por invalidez permanente, o termo inicial do referido prazo prescricional dá-se a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua incapacidade, nos termos da Súmula 278/STJ. 2.
Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.
3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1875094 MG 2020/0117161-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2.A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. 2.1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 283 do STF. 3.
Nos termos da Súmula 632 do STJ, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. 4.Agravo interno desprovido
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1837092 MG 2021/0039471-7, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2022)

No tocante aos critérios (índices) de atualização monetária e juros de mora, acompanho integralmente a orientação adotada pela eminente Relatora, em consonância com o entendimento desta Câmara e com o Tema 1.368 do STJ, de modo que, até 29/08/2024, deve incidir a taxa SELIC como índice único, e, a partir de 30/08/2024, aplica-se o IPCA a título de correção monetária, cumulado com a taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Diante dessas considerações, divirjo parcialmente apenas para fixar o termo inicial da correção monetária a partir da data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho, no mais, os critérios de atualização definidos no voto condutor, bem como o valor da condenação, a incidência de juros de mora desde a citação, a dedução da franquia e os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto condutor apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, que deve incidir a partir da data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Retifico meu voto nessa parte do dispositivo, para alinhá-lo ao entendimento apresentado pela 2ª Vogal, Desa.
Serly
Marcondes Alves.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026